Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748433-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA, ANA MARIA MENDONCA DA SILVA AGRAVADO: JOAO EVANGELISTA PEREIRA LEITE DECISÃO ANTONIO CARLOS BEZERRA DA SILVA e ANA MARIA MENDONCA DA SILVA interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 176582782, autos originários) proferida na ação de cobrança movida por JOAO EVANGELISTA PEREIRA LEITE, que indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado na contestação, in verbis: “Trata-se de ação de cobrança proposta entre as partes epigrafadas. Consta que as partes celebraram contrato de compra e venda em relação ao imóvel descrito como Lote 17, conjunto H, Condomínio Bem Estar, Sobradinho-DF pelo valor de R$ 160.000,00. Salienta, contudo, que há valores ainda não quitados, embora tenha celebrado a cessão de direitos devidamente registrada em cartório, bem como os requeridos estejam na posse do bem. Ao autor foi concedida gratuidade de justiça. A tentativa conciliatória foi infrutífera. Em contestação, os requeridos afirmam que a proposta celebrada entre as partes seria de R$ 130.000,00 mais um veículo, avaliado em R$ 30.000,00. Placa: PBR-8184. Afirmam, contudo, que o veículo foi entregue ao corretor do autor, de nome HUDSON. Acreditando na lisura do ato, a requerida assinou o DUT em nome de pessoa indicada por HUDSON. É o relato do necessário. Decido. Da denunciação a lide. De início, com o advento do Código de Processo Civil – CPC – de 2015, o instituto da denunciação da lide perpassa por um maior crivo do julgador, tendo em vista a alteração da redação do caput do dispositivo que regulamenta o instituto, vale dizer, enquanto o código vetusto estabelecia, em seu art. 70, que “a denunciação da lide é obrigatória”, o novo diploma processual estabelece, em seu art. 125, que “é admissível a denunciação da lide”. Na situação dos autos, o deferimento da intervenção ensejaria mais prejuízo do que benefício, porquanto implicaria em grave tumulto processual com a atuação de novas partes, as quais poderiam levar a discussão processual a níveis que beiram à irresolução da contenção, violando-se, com isso, o direito fundamental à razoável duração do processo, na esteira do inciso LXXVIII, do art. 5o, da Carta Magna. Assim, ao invés do instituto contribuir com a celeridade, verifica-se que, em casos análogos, tem provocado maiores percalços no iter processual, em contramão à nova sistemática processual trazida pelo CPC vigente, que, em seu art. 4o, assegura às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída atividade satisfativa. Não há, com isso, qualquer prejuízo aos réus, os quais, na hipótese de sucumbência, poderão se valer de ação regressiva própria contra quem entenderem de direito, na forma do art. 5o, XXXV, Constituição Federal, que assegura a inafastabilidade de jurisdição em caso de lesão ou ameaça de direito. Não há outras questões preliminares. As partes são legítimas e possuem interesse processual. Não há controvérsia de que as partes celebraram contrato de compra e venda de direitos possessórios sobre o imóvel descrito como Lote 17, conjunto H, Condomínio Bem Estar, Sobradinho-DF. Também não é controvertido de que foi quitado o montante de R$ 130.000,00. Fixo, portanto, como ponto controvertido: 1) O adimplemento contratual pelos requeridos. Neste ponto, se o veículo placa PBR-8184 fez parte da avença como parte do pagamento do montante contratado ou se há valores em aberto (R$ 30.000,00 – sem atualização). A distribuição do ônus probatório se dá pela regra ordinária. Fixado o ponto controvertido, intimem-se as partes para que informem se pretendem a dilação probatória ou o julgamento antecipado do mérito. Sem prejuízo, manifeste-se o autor, com fulcro no art. 437, §1o, do CPC, sobre os documentos juntados ao ID. 172511154. Prazo: 15 dias, sob pena de preclusão. Não havendo manifestação, anote-se conclusão para sentença.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente recurso, necessário sobrestar a tramitação do processo originário, o qual já está na iminência de receber sentença, até o reexame, pelo Tribunal, sobre o cabimento ou não do pedido de denunciação da lide. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora